Tribunal: TJMT
Processo: 1029014-29.2023.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029014-29.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), SEBASTIAO NUNES DA SILVA - CPF: 314.334.301-00 (EMBARGADO), CLAUDIA FREIBERG - CPF: 641.897.910-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DE OBJETO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

Proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória.

Eventual provimento do agravo, referente à decisão interlocutória, não teria o condão de infirmar o julgamento superveniente e definitivo que apreciou a questão.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se na origem de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
, em face da decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0038879-82.2014.8.11.0041, perante a 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

O juízo do feito acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo, apenas para afastar a incidência dos juros remuneratórios.

Interposto agravo de Instrumento, em suas razões, alegou o agravante: (i) a extinção do cumprimento de sentença por ausência de prévia liquidação da sentença da ação civil pública; (ii) a impossibilidade de conversão em procedimento de liquidação posterior a intimação (citação) do Executado e ocorrido o saneamento do feito, nos termos do art. 329, II, CPC; (iii) a ilegitimidade ativa dos agravados; (iv) a r. decisão agravada acobertou índices de correção monetária diferentes dos oficiais, como se a coisa julgada neste processo alcançasse os alegados “expurgos” dos Planos Collor I e II, quando o correto é aplicar o índice de correção da poupança, sem os expurgos dos planos posteriores; (v) impossibilidade de condenação na multa do art. 523, §1º, CPC; (vi) impossibilidade na condenação aos honorários.

Requereu a concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.

Em decisão liminar, restou negado pedido liminar. Interposto agravo interno, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: Recurso desprovido. Unânime.

Não satisfeito, interpôs embargos de declaração face ao v. acórdão.

Alega em síntese, que o acórdão recorrido possui vício de omissão, porquanto, embora tenha dado improvimento do pedido referente a necessidade de prévia liquidação, o entendimento do col. STJ para o caso é de ser necessário.

Argumenta que há omissão quanto aos pedidos referentes aos honorários advocatícios (não subsistente) e multa (impossibilidade), não julgados.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão, sanando os vícios.

Sem contrarrazões do embargado.

Relatado o necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024